Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-72.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000207-72.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Cadastro de Inadimplentes - CADIN]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (ADVOGADO), VITORIA PROVEDORA LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.094.114/0005-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade desproveu o recurso.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO – SUSPENSÃO DE PROTESTO – CRÉDITO CUJO LANÇAMENTO É NULO – ARGUMENTO ATINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – SUSPENSÃO INERENTE AO DEPÓSITO INTEGRAL DA DÍVIDA – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com o que é regulado por nossa jurisprudência pátria, a suspensão dos efeitos do protesto só é cabível nos casos em que há o depósito integral do crédito executado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Vitória Provedora Logística Ltda
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Lançamento Tributário no 1036297-87.2017.8.11.0041 (PJe) ajuizado contra
o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu pedido liminar realizado, este que tinha o objetivo de suspender protesto inscrito.

O Agravante sustenta, em grau recursal, que o protesto é oriundo de Certidão de Dívida Ativa, cujo crédito se encontra fulminado, em face de que o respectivo lançamento é nulo.

Destarte, sustenta que o lançamento foi realizado em equivocidade, pois se funda em dispositivo errados, além de utilizar cálculos de maneira diferente da correta.

Dessa forma, requer a suspensão do protesto em razão do que é registrado no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, em decorrência dos fatos narrados.

Foi realizado pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito suspensivo ao recurso, o que foi deferido, consoante se observa na decisão de ID no 159230.

O Agravado, no ID no 1777028, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 1983767, manifesta-se no sentido de que não há,
in casu
, interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 1o de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020